Tribunal: CARF
Processo: 19311.720284/2017-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19311.720284/2017-25
ACÓRDÃO
1301-007.745 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LINHACOS MULTILIGAS E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, I, DO CTN.
O artigo 124, I, do CTN trata de solidariedade que pode atingir o
contribuinte (pessoa que tem relação com o fato gerador) ou o responsável
(pessoa assim indicada por lei), a depender da configuração do interesse
comum (e, no caso do responsável, da pressuposta previsão legal que o
indique como tal). O interesse comum deve ser jurídico e não meramente
econômico. Para que se configure o interesse jurídico comum é necessária
a presença de interesse direto, imediato, no fato gerador, que acontece
quando as pessoas atuam em conjunto na situação que o constitui, isto é,
quando participam em conjunto da prática da hipótese de incidência. Essa
participação comum na realização da hipótese de incidência pode ocorrer
tanto de forma direta, quando as pessoas efetivamente praticam em
conjunto o fato gerador, quanto indireta, em caso de confusão patrimonial
e/ou quando dele se beneficiam em razão de sonegação, fraude ou
conluio.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Decidiu-se, por unanimidade de votos, que
o percentual da multa qualificada será reduzido de 150% para 100%, nos termos do inc. VI do § 1o
do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, na redação que lhe deu o art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, nos
termos da alínea “c” do inc. II do art. 106 do Código Tributário Nacional.
Sala de Sessões, em 18 de fevereiro de 2025.

Fl. 2258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.745 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720284/2017-25
2
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 1.737/1.757) interposto conjuntamente por
ENERGY CONDUTORES DO BRASIL LTDA. (“ENERGY”), EUGÊNIO MIGUEL DOMANOVSKI (“EUGÊNIO MIGUEL”) e
ALESSANDRO LUIZ MAZUR (“ALESSANDRO LUIZ”) em face do acórdão da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Porto Alegre (DRJ/POA) que julgou improcedente a sua Impugnação,
mantendo integralmente o crédito tributário e a sua responsabilidade tributária.
2.
Referido crédito tributário decorre de Autos de Infração (fls. 2/84) lavrados para
exigir IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e Cofins referentes ao ano-calendário de 2013, em face do
contribuinte LINHAÇOS MULTILIGAS E COMÉRCIO DE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA. (“LINHAÇOS”),
anteriormente denominado NATIVA MULTILIGAS COMÉRCIO DE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA (“NATIVA”). A
cobrança se deu em função do arbitramento do lucro com base na receita bruta de revenda de
mercadorias, uma vez que o contribuinte, apesar de intimado, não apresentou a sua escrituração
fiscal.
3.
Por bem sintetizar as razões de autuação, adoto parcialmente o relatório da DRJ no
acórdão recorrido:
RAZÕES DE AUTUAÇÃO
A ação fiscal abrange o ano-calendário de 2013. A empresa foi selecionada para
fiscalização por ter entregue a DIPJ com os valores zerados, e não ter apresentado
DCTF e DACON para o período.
A empresa Linhaços Multiligas Comércio de Condutores Elétricos Ltda
(anteriormente denominada Nativa Comércio de Condutores Elétricos Ltda), tem
como objeto social o comércio varejista de material elétrico. Tinha como sócio
administrador à época do lançamento Regivaldo Maria de Araújo, pessoa que,
segundo a fiscalização não possuía condição financeira para os aportes de capital
verificado nas alterações contratuais, vislumbrada em sua movimentação
financeira e DIRPF entregues. A outra sócia Aline de Matos Pereira (sócia a partir
Fl. 2259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.745 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720284/2017-25
3
de 10/06/2014) é empregada desde 01/04/2013 (dados do CNIS) em outra
empresa (CAJESP Cálculos e Serviços EIRELI, CNPJ no 17.624.274/0001-54).
A partir dos dados do SPED NF-e procedeu a fiscalização ao levantamento das
vendas para o período compreendido, abaixo demonstrado:

Neste AC2013 a DIPJ da fiscalizada apresentou receita bruta igual a zero, e a
empresa possuía apenas um débito de COFINS, referente ao mês de janeiro no
valor de R$ 100,00, sem a consequente apresentação da DACON.
As vendas, acima totalizadas, foram distribuídas segundo os clientes abaixo
discriminados:

Salientou o autuante que a empresa Alcometalic do Brasil é a destinatária de
maior parte das vendas da fiscalizada, as quais são, em sua maioria, referentes ao
produto Fios de cobre (NCM74081100). A empresa Aneflex Fios e Cabos
(posteriormente chamada de Energy) é a segunda maior compradora em valor.
Em relação à empresa AGL Com. de Condutores Elétricos, a mesma foi baixada de
oficio por inexistente de fato perante à RFB e possui inscrição estadual nula.
A relação de vendas da Linhaços com a Alcometalic, se dá segundo o seguinte
esquema, salientando que ambas compram de fornecedores em comum:
Fl. 2260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.745 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720284/2017-25
4

Note-se que a fiscalização percebe que no relacionamento com seus
fornecedores, assim como acontece com seu principal cliente, a fiscalizada
adquire mercadorias de empresas baixadas ou inexistentes.
Na relação de fornecedora da Empresa Energy Condutores (anteriormente
chamada Aneflex), a empresa Linhaços vende mercadorias, e a Energy também
adquire de outras empresas com as quais a fiscalizada também mantém
relacionamento conforme a seguir:

Com relação as vendas da fiscalizada, levantadas a partir da movimentação
financeira em conta corrente requisitada, em confronto com as Notas Fiscais
Eletrônicas de entrada e saída, a fiscalização montou a seguinte tabela:

Fl. 2261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.745 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720284/2017-25
5
Note-se que quanto as vendas faturadas o recebimento efetivo é muito baixo.
Quanto às compras da fiscalizada, a tabela abaixo mostra a sua distribuição:

Como se pode verificar a empresa News Metal Com. de Metais e Resinas é a sua
maior fornecedora. Ocorre que esta empresa foi baixada por inexistente de fato
em 27/08/2014(Processo no 15563.720189-2014-66). Foi constatado pela
fiscalização em diligência (fls. 1.435 a 1.437) que a referida empresa tinha o
mesmo endereço de filial da fiscalizada. A seguir extrato da conclusão da
diligência:
"1o) Comparecemos no endereço constante de seu Cadastro no CNPJ, e
constatamos que não existe tal numeração, n° 240, n a Rua Covanca, no
Bairro Lafayete em Duque de Caxias, RJ, perguntamos aos moradores da
vizinhança se conheciam a empresa pelo nome, NEWSMETAL, e ninguém
conhecia, perguntamos sobre uma empresa que comercializasse, ou,
fabricasse produtos de alumínio, ou metal, e a resposta foi a mesma, ou
seja, além de não constar a numeração informada em seu CNPJ, não havia
qualquer indício da existência de tal tipo de atividade comercial, ou
industrial naquele local, ou, nas proximidades;"...
Três outros fornecedores acima (Point, Toronto e AGL) estão baixada, inapta e
suspensa, respectivamente, nos cadastros da RFB.
Em relação a empresa AGL Com. de Condutores Elétricos Ltda (CNPJ
04.294.094/0001-00) a empresa fiscalizada compra as suas mercadorias, e ambas
adquirem insumos de empresas em comum, conforme abaixo:

Fl. 2262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.745 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720284/2017-25
6
A Linhaços também compra mercadorias da Energy Condutores do Brasil Ltda
(Aneflex), que vende mercadorias para outras empresas, para as quais a
fiscalizada também realiza vendas conforme abaixo:

Analisando a relação da fiscalizada com a com seus fornecedores, a maioria das
compras em valor se dá de empresas baixadas ou inaptas:

Assim foi se descortinando, segundo a fiscalização, indícios e provas de fraudes na
aquisição e revenda de mercadorias. Quando vende, na maioria das vendas não
recebe. Quando compra, o faz substancialmente de empresas baixadas.
Com esses dados o fiscal manifestou-se quanto ao diagnóstico da ação fiscal, que
transcreve-se, pela pertinência da síntese:

Com relação as compras feitas pela empresa fiscalizada, onde adquire seus
insumos de empresas baixadas ou inexistentes de fato, os custos são maiores que
Fl. 2263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.745 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720284/2017-25
7
em relação a outros fornecedores, o que faz o custo médio subir e se aproximar
do valor de venda.
Assim repassa um custo mais elevado para seus clientes, o mais significativo a
Alcometalic. Estes valores, no entanto não são pagos, conforme tabela abaixo:

A Alcometalic, como vimos anteriormente realiza compras das empresas
Newsmetais, Point dos Metais e Toronto, todas baixadas ou inexistentes, por
preços muito próximos da venda de forma a reduzir o lucro e evitar a tributação.
No caso da empresa Energy (antiga Aneflex), que como visto no esquema acima,
compra e vende da Linhaços, o esquema se resume a comprar da Linhaços por
valor acima do mercado, transferindo custos para aquela, e vender tais
mercadorias por valores muito próximos ou inferiores `a compra, de forma a não
gerar lucro e conseqüentemente tributação nela própria. A tributação que a
princípio ocorreria na Linhaços não é paga, servindo esta apenas para emissão da
nota e transferência de créditos. Também na Linhaços as vendas são realizadas
em valores próximos ou superiores ao valor de aquisição de forma a não gerar
lucro que a princípio surgiria ao vender para Energy por valores acima do
mercado.
Os levantamentos de custos foram realizados por amostragem através da
comparação de operações nas negociações com as empresas citadas, e outras
negociações realizadas com outras empresas que mantinham relação com a
fiscalizada, mas não envolviam o esquema.
Empresas baixadas, inaptas e inexistentes, constatado em diligências e
verificações cadastrais, tanto em relação as compras, como as vendas,
consubstanciam um quadro de operações feitas com base em notas frias, pois, em
realidade, as mercadorias não transitavam pelo estabelecimento da fiscalizada. A
fiscalização assim sintetiza as operações:
Fl. 2264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.745 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720284/2017-25
8

4.
Uma vez que o contribuinte, apesar de intimado, não apresentou a sua escrituração
contábil, a Fiscalização apurou o IRPJ e a CSLL pelo lucro arbitrado, com o cálculo da Contribuição
ao PIS e da Cofins pelo regime cumulativo, com base nos valores informados nas notas fiscais
eletrônicas de saída do ano-calendário de 2013. Foram aplicadas multas isoladas pela falta de
apresentação de DIPJ, DCTFs e DACONs, todos do ano-calendário de 2013, cobradas no PAF no
19311.720285/2017-70.
5.
A multa de ofício foi qualificada pela Fiscalização (fls. 198/199), em função da
suposta prática de condutas enquadradas nos arts. 71 e 72 da Lei no 4.502/1964, assim descritos
no TVF:
Em resumo constata-se que o sujeito passivo:
a) Omitiu repetida e reiteradamente a prestação de informações sobre suas
atividades operacionais à Secretaria da Receita Federal do Brasil, deixando de
apresentar as informações em DCTF e DACON, com a nítida intenção de não
declarar nem pagar os tributos federais devidos;
b) Não efetuou o recolhimento dos tributos federias devidos no período;
c) Deixou de atender às intimações da Fiscalização para retificar as informações
inexatas em DIPJ;
d) Não apresentou a escrituração contábil com o registro de suas operações no
ano-calendário de 2013 (Livro Diário, Razão);
6.
Considerando a não apresentação dos livros contábeis e arquivos digitais pelo
contribuinte, a Fiscalização também majorou a multa já qualificada em 50%, conforme art. 44, §
2o, da Lei no 9.430/1996.
7.
Por fim, a Fiscalização atribuiu responsabilidade tributária a pessoas físicas e
jurídicas com base nos art. 124, I, e 135, III, do CTN. Veja-se a síntese feita pelo acórdão recorrido
a respeito dos fundamentos da responsabilização:
O sócio-administrador Regivaldo Maria de Araújo, CPF no xxx.xxx.xxx-xx, detentor
de poderes de gerir a empresa fiscalizada desde 21/12/2011, nomeou como
procuradores Leandro Oliveira Gonçalves, CPF xxx.xxx.xxx-xx, juntamente com
Giovani Rodrigues da Silva, CPF no xxx.xxx.xxx-xx.
Em diligências realizadas junto a empresa Energy Condutores do Brasil, levantou-
se que o Sr. Isaias Lopes da Silva, CPF no 073.608.488-65, apresentava-se como
Fl. 2265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.745 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720284/2017-25
9
contato da fiscalizada. O sr. Jayme Storto, CPF no xxx.xxx.xxx-xx, intimado pela
fiscalização, informa (fls. 972 a 974) que recebeu da fiscalizada o valor de R$
67.419,93 para quitar empréstimo no qual o sr. Isaias era devedor. Por fim, o sr.
Isaias recebeu pagamentos da fiscalizada, que intimado não esclareceu do que se
tratava.
Concluiu a fiscalização pelos fatos e indícios levantados, e acima resumidamente
declarados, que Giovani, Leandro e Isaias eram, de fato, os administradores da
empresa Linhaços Multiligas e Comércio de Condutores Elétricos Ltda.
A empresa Alcometalic do Brasil Indústria e Comércio de Condutores Elétricos
Eireli, CNPJ no 07.688.606/0001, adquire substancial percentual(71,5%) de
fornecedores baixados ou inaptos por inexistentes de fato, sendo que do total de
produtos para revenda e insumos, adquire 45,5% da fiscalizada. Atuando desta
forma a Alcometalic aumentava ficticiamente o seu custo de produção, visando
diminuir a tributação.
Conclui-se que a Alcometalic é uma das reais beneficiárias das operações da
Linhaços, e, portanto, deve ser responsabilizada, junto com os seus sócios-
administradores, pelos valores que deixaram de ser recolhidos. No AC2013 os
sócios eram Rodrigo Petroni de Oliveira, CPF no 336.236.658-94, e Thalita Petroni
de Oliveira, CPF no 350.053.058-31.
A empresa Energy Condutores do Brasil Ltda, CNPJ no 02.171.371/0001-61 (antiga
Aneflex) possui significativas aquisições da fiscalizada (R$ 15.720.744,84), o qual
depois de intimada e reintimada não logrou comprovar os pagamentos das notas
fiscais contra ela emitidas. Da mesma forma, intimada a Linhaços comprovou ter
recebido R$ 3.937.264,89, deixando assim a Energy de comprovar o pagamento
de R$ 11.783.448.95. Configurando custos sem comprovação e faturamento sem
tributação, a empresa e seus sócios-administradores são, da mesma forma, os
reais beneficiários da operações envolvendo a Linhaços, possuindo, no caso,
responsabilidade solidária. Os socios-administradores na época dos fatos e até o
presente momento são Alessandro Luis Mazur, CPF no xxx.xxx.xxx-xx e Eugenio
Miguel Domanovsky, CPF no xxx.xxx.xxx-xx. As irregularidades apresentadas no
decorrer do relatório, em desacordo com a legislação fiscal, foram consideradas
infrações, de modo que os sócios-administradores, os administradores de fato e
as empresas arroladas foram considerados responsáveis solidários pelo crédito
lançado.
8.
Intimados o contribuinte e todos os responsáveis solidários, foi apresentada
Impugnação, tão somente, pela pessoa jurídica ENERGY e seus administradores, EUGÊNIO MIGUEL E
ALESSANDRO LUIZ (fls. 1.608/1.611). Referida defesa foi julgada improcedente pela DRJ, por meio de
acórdão ementado da seguinte forma (fls. 1.654/1.681):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013

Fl. 2266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.745 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720284/2017-25
10
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
Mantém-se a atuação quando não infirmados os fatos nos quais se baseou o auto
de infração.

SUJEIÇÃO PASSIVA. SOLIDARIEDADE. RESPONSABILIDADE.
Respondem solidariamente pelo crédito tributário as pessoas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
9.
Inconformados, ENERGY, EUGÊNIO MIGUEL e ALESSANDRO LUIZ interpuseram Recurso
Voluntário (fls. 1.737.1.757), questionando o acórdão com base nos seguintes fundamentos: (i) a
relação entre a Energy e a Linhaços seria somente comercial, não tendo sido demonstrada a
existência de interesse comum com relação ao fato gerador tributário. Pelo contrário, os seus
interesses seriam contrapostos, pois ocupam posições contrapostas na referida relação. Nesse
sentido, a falta de pagamento de uma pessoa jurídica a outra nessa relação é insuficiente para
caracterizar o interesse comum previsto no art. 124, I, do CTN; (ii) a fim de comprovar referida
relação comercial, os Recorrentes trazem aos autos supostas provas dos comprovantes de
pagamento feitos à Linhaços, bem como comprovantes de frete e cheques relativos ao pagamento
do transporte de mercadorias; (iii) não haveria identidade de sócios ou endereços entre a Energy e
a Linhaços; (iv) ainda que fosse constatada a existência de grupo econômico entre a Linhaços e a
Energy, esta situação não seria suficiente para a caracterização do interesse comum a que se
refere o art. 124, I, do CTN; (v) Subsidiariamente, requer seja feita a sua responsabilização tão
somente quanto aos valores do seu eventual benefício econômico, como aqueles obtidos com os
créditos de Contribuição ao PIS e de Cofins do regime não-cumulativo (9,25% * R$ 14.952.507,26,
correspondente à movimentação de compra e venda entre as pessoas jurídicas).
10.
Esta Turma Ordinária, por meio da Resolução no 1301-001.197 (Sessão de
14/03/2024) converteu o julgamento em diligência, nos seguintes termos:
Portanto, voto por converter o julgamento em diligência, a fim de que a Unidade
de Origem:
(i) Analise a documentação trazida pelos Recorrentes no seu Recurso Voluntário,
elaborando planilha conclusiva a fim de confrontar as Notas Fiscais, os
comprovantes de pagamento apresentados, conhecimentos de transporte das
mercadorias, comprovantes de pagamento do frete e eventuais documentos
contábeis, a fim de confirmar a ocorrência efetiva das operações entre a Linhaços
e a Energy;
(ii) Em seguida, intime os Recorrentes para se manifestarem sobre o parecer
conclusivo, no prazo de 15 (quinze) dias;
(iii) Com a resposta dos Recorrentes, sejam os autos remetidos a este Carf, para
prosseguimento do julgamento.
Fl. 2267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.745 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720284/2017-25
11
11.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
12.
O Recurso Voluntário de ENERGY, EUGÊNIO MIGUEL e ALESSANDRO LUIZ foi interposto em
15/01/2019, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação de cada um deles.
Presentes os pressupostos formais, conheço o recurso.
13.
Como relatado, trata-se de exigência de IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e Cofins em
face da contribuinte LINHAÇOS, em função do arbitramento do seu lucro por conta da ausência de
apresentação da sua escrituração contábil (art. 530, III, do RIR/99). A LINHAÇOS, porém, não
apresentou Impugnação questionando o crédito tributário lançado.
14.
Apesar dos diversos responsáveis tributários, somente a ENERGY e seus
administradores, EUGÊNIO MIGUEL e ALESSANDRO LUIZ, apresentaram Impugnação e interpuseram
Recurso Voluntário, razão pela qual o objeto deste contencioso administrativo encontra-se
limitado à responsabilização dessas pessoas, realizadas pela Fiscalização com fundamento no art.
124, I, do CTN.
15.
Com efeito, após traçar um cenário envolvendo o relacionamento entre as pessoas
jurídicas LINHAÇOS e ENERGY – em que as mesmas compram e vendem mercadorias entre si e
possuem fornecedores e compradores em comum –, a Fiscalização definiu pela responsabilização
tributária da Energy e de seus administradores, com base na seguinte fundamentação:
A empresa Energy Condutores do Brasil Ltda, CNPJ no 02.171.371/0001-61 (antiga
Aneflex) possui significativas aquisições da fiscalizada (R$ 15.720.744,84), o qual
depois de intimada e reintimada não logrou comprovar os pagamentos das notas
fiscais contra ela emitidas. Da mesma forma, intimada a Linhaços comprovou ter
recebido R$ 3.937.264,89, deixando assim a Energy de comprovar o pagamento
de R$ 11.783.448.95. Configurando custos sem comprovação e faturamento sem
tributação, a empresa e seus sócios-administradores são, da mesma forma, os
reais beneficiários da operações envolvendo a Linhaços, possuindo, no caso,
responsabilidade solidária. Os socios-administradores na época dos fatos e até o
presente momento são Alessandro Luis Mazur, CPF no xxx.xxx.xxx-xx e Eugenio
Miguel Domanovsky, CPF no xxx.xxx.xxx-xx. As irregularidades apresentadas no
decorrer do relatório, em desacordo com a legislação fiscal, foram consideradas
infrações, de modo que os socios-administradores, os administradores de fato e
as empresas arroladas foram considerados responsáveis solidários pelo crédito
lançado.
16.
Assim, a Fiscalização defende que teriam sido emitidas Notas Fiscais de venda da
LINHAÇOS para a ENERGY que seriam “notas frias”, sem a ocorrência efetiva de operação, uma vez
que o pagamento da maior parte dessas supostas transações não teria sido realizado. Portanto, a
Fl. 2268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.745 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720284/2017-25
12
ENERGY seria uma “beneficiária das operações envolvendo a LINHAÇOS”, valendo-se de custos sem
comprovação para reduzir o seu lucro tributável.
17.
No seu Recurso Voluntário (fls. 1.737/1.756), os Recorrentes questionam a sua
responsabilização com fundamento no art. 124, I, do CTN. Sustentaram que a relação entre a
ENERGY e a LINHAÇOS seria somente comercial, com interesses até contrapostos, não tendo sido
demonstrada a existência de interesse comum com relação ao fato gerador tributário. Para
comprovar esta alegação, juntaram aos autos supostas provas dos comprovantes de pagamento
feitos à LINHAÇOS, bem como comprovantes de frete e cheques relativos ao pagamento do
transporte de mercadorias. Também afirmaram que não haveria identidade de sócios ou
endereços entre as pessoas jurídicas e que, mesmo se fosse constatada a existência de grupo
econômico entre a LINHAÇOS e a ENERGY, esta situação não seria suficiente para a caracterização do
interesse comum.
18.
O art. 124, I, do CTN prescreve a responsabilidade solidária das “pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal”. A
respeito desse dispositivo, há certo consenso no sentido de que o interesse comum mencionado
pelo dispositivo legal é o interesse jurídico, e não o meramente econômico. Nesse sentido é a
jurisprudência do E. STJ:
5. O interesse comum, como requisito da corresponsabilidade tributária, envolve,
necessariamente, a atuação de mais de uma pessoa na situação de conformação
do fato gerador do tributo. Não se trata, portanto, da ulterior fruição comum ou
igualitária por mais de uma pessoa dos resultados ou dos proveitos da atividade
produtora do aumento de renda dela decorrente. Trata-se, na verdade, de
atuação simultânea e conjunta de mais de uma pessoa na anterior situação
configuradora do próprio fato gerador. Se assim não fosse, qualquer indivíduo,
que auferisse alguma benesse do percebente da renda, poderia ser designado
corresponsável tributário. (STJ, REsp 1.273.396, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, Julgado em 05/12/2019)
19.
Assim, entende o E. STJ que não basta o proveito econômico decorrente do fato
gerador. É necessário que o responsável tenha efetivamente participado e contribuído para a
própria realização da situação que constitui referido fato gerador. Ainda, entendo que referido a
participação mencionada pode ser (i) direta, quando praticado em conjunto o fato gerador, ou (ii)
indireta, na hipótese em que se configure confusão patrimonial e/ou quando há benefício
conjunto em razão da prática de ilícitos como sonegação, fraude ou conluio. Nesse sentido:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, I, DO CTN. O artigo 124, I, do CTN
trata de solidariedade que pode atingir o contribuinte (pessoa que tem relação
com o fato gerador) ou o responsável (pessoa assim indicada por lei), a depender
da configuração do interesse comum (e, no caso do responsável, da pressuposta
previsão legal que o indique como tal). O interesse comum deve ser jurídico e não
meramente econômico. Para que se configure o interesse jurídico comum é
necessária a presença de interesse direto, imediato, no fato gerador, que
Fl. 2269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.745 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720284/2017-25
13
acontece quando as pessoas atuam em conjunto na situação que o constitui, isto
é, quando participam em conjunto da prática da hipótese de incidência. Essa
participação comum na realização da hipótese de incidência pode ocorrer tanto
de forma direta, quando as pessoas efetivamente praticam em conjunto o fato
gerador, quanto indireta, em caso de confusão patrimonial e/ou quando dele se
beneficiam em razão de sonegação, fraude ou conluio. (Acórdão no 1301-007.341,
Rel. Cons. Iágaro Jung Martins, Sessão de 18/07/2024)
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124 DO CTN. INTERESSE COMUM. O artigo
124 do CTN trata de solidariedade que pode atingir o contribuinte (pessoa que
tem relação com o fato gerador) e o responsável (pessoa assim indicada por lei), a
depender da configuração do interesse comum (inciso I) ou da indicação da
expressa previsão em lei (inciso II). No caso do artigo 124, I, o interesse comum ali
referido é jurídico e não meramente econômico. O interesse jurídico comum deve
ser direto, imediato, na realização do fato gerador que deu ensejo ao lançamento,
e resta configurado quando as pessoas participam em conjunto da prática dos
atos descritos na hipótese de incidência. Essa participação em conjunto pode
ocorrer tanto de forma direta, quando as pessoas efetivamente praticam em
conjunto o fato gerador, quanto indireta, em caso de confusão patrimonial,
quando ambas dele se beneficiam em razão de sonegação, fraude ou conluio.
Havendo provas de omissões na contabilidade e da interposição de pessoas,
revelando que o imputado responsável era na verdade administrador e
proprietário de fato da contribuinte, é de se manter sua responsabilização com
base no artigo 124, I, do CTN. (Acórdão no 1401-002.654, Rel. Cons. Livia de Carli
Germano, Sessão de 12/06/2018 – destaquei)
20.
Neste caso, a Fiscalização sustentou exatamente essa participação conjunta na
realização da fraude:
Ou seja, com os elementos descritos acima, é mais uma prova de que as
mercadorias compradas e vendidas pela empresa fiscalizada não transitavam pelo
seu estabelecimento comercial, é também um indício que o real beneficiário do
esquema de emissão de Notas Fiscais de vendas de Fios de Cobre é outra
empresa, sendo a empresa fiscalizada uma “noteira”, tendo como finalidade única
a emissão de notas fiscais frias, com o propósito de criar custos inexistentes e
gerar créditos indevidos nas destinatárias. Com essa situação descrita, os reais
beneficiários são as empresas: ALCOMETALIC e ENERGY (antiga ANEFLEX), com os
seus respectivos sócios administradores da época dos fatos.
No caso da empresa Energy (antiga Aneflex) ocorre uma compra de mercadorias
no valor de R$ 14.952.507,26 da empresa Linhaços, as compras, em tese,
aumentam os custos de produção/vendas na Energy, e servem para transferir
créditos e aumentar os custos dos produtos adquiridos, com essa operação a
Energy diminuir o pagamento de tributos. As vendas de mercadorias são
realizadas com valores bem próximos ou inferiores das aquisições de mercadorias
da Linhaços.
Fl. 2270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.745 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720284/2017-25
14
A empresa Linhaços fica com toda a carga de tributos que não são pagos, servindo
assim essa empresa apenas para a emissão da nota fiscal e transferência de
créditos. Os valores de vendas das mercadorias são bem próximos ou superior aos
valores de aquisição de mercadorias. As operações de compra e venda não
ocorrem na prática, tanto que não constam nos extratos bancários os pagamentos
da empresa para a empresa Linhaço pelas mercadorias adquiridas.
A empresa Energy foi intimada a comprovar o efetivo pagamento das compras de
mercadorias da empresa Linhaços, mas não apresentou informações ou
documentos.
21.
Ou seja, a aplicação do art. 124, I, do CTN não se deu em função de a ENERGY
integrar grupo econômico de fato com a LINHAÇOS ou por essas pessoas jurídicas compartilharem
sócios ou endereços, elementos citados pelos Recorrentes nas suas razões recursais. A
responsabilização ocorreu exatamente por ter sido constatada a participação conjunta dessas
pessoas jurídicas na realização de suposta fraude.
22.
Nesse sentido, o ponto central da discussão reside na efetiva ocorrência ou não das
operações de compra e venda de mercadorias entre a ENERGY e a LINHAÇOS, ou seja, se essas
efetivamente foram praticadas ou se ficou constatada a fraude mencionada no Termo de
Verificação Fiscal.
23.
Um primeiro elemento importante nessa análise corresponde à constatação, pela
Fiscalização, da inexistência de fato da LINHAÇOS, que não foi localizada e não possui empregados
(fls. 180), o que levou à expedição de Ato Declaratório Executivo com a efetivação da baixa de
ofício dessa pessoa jurídica (fls. 1.267):
A empresa LINHAÇOS não foi localizada no seu endereço tributário, não possui
empregados registrados, não declara as informações em que possui a obrigação
tributária acessória, não faz os pagamentos dos tributos, e não apresenta
movimentações bancárias correspondentes ao suposto faturamento, dessa forma,
é uma empresa “noteira”, ou seja, é uma empresa sem operação real, utilizada
apenas para emitir notas fiscais sem a realização de venda, servindo apenas para
simular uma transação comercial, com o propósito de criar custos inexistentes e
gerar créditos indevidos nas empresas destinatárias das mercadorias vendidas.
24.
Tal fato, embora relevante dentro de um conjunto de elementos, não demonstra
cabalmente a inocorrência das operações, vez que a diligência fiscal que resultou na referida baixa
foi feita em 26/02/2016, enquanto as operações aqui analisadas envolvem o ano-calendário de
2013.
25.
A respeito da efetiva ocorrência das operações, a Fiscalização intimou a ENERGY, ao
longo do procedimento de fiscalização, solicitando o seguinte:
1 – Especificar a natureza das operações estabelecidas com a referida empresa;
2 – Apresenta cópias do correspondente contrato e dos demais documentos que
estabeleçam as condições de tal acordo comercial;
Fl. 2271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.745 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720284/2017-25
15
3 – Confirmar os principais tipos de produtos transacionados;
4 – Identificar todas as pessoas habitualmente contatadas na NATIVA METAIS
COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA (nome, departamento, telefone, e-
mail, etc.);
5 – Identificar de onde vinham os produtos (nome dos fornecedores, respectivos
endereços e meios de transportes utilizados);
6 – Identificar para onde iam as mercadorias retornadas ou devolvidas (nomes
dos destinatários, respectivos endereços e meios de transportes utilizados);
7 – Especificar as formas utilizadas para pagamento dos produtos adquiridos
(identificação da instituição financeira e tipo de operação, nome do recebedor e
CNPJ/CPF, etc.);
8 – Apresentar por amostragem, documentação comprobatória das informações
ora prestadas ao Fisco (cópias de notas fiscais, faturas, conhecimento de
transporte, comprovantes bancários, boletos de pagamento, correspondências,
mensagens eletrônicas, ou quaisquer outros meios de provas hábeis e idôneos).
26.
Após pedidos de dilação, a ENERGY informou em síntese que (i) não haveria contrato
firmado para o fornecimento de cobre, (ii) o contato com a LINHAÇOS seria feito com o Sr. Giovani
Rodrigues da Silva, (iii) o cobre viria da empresa Plasinco, com transporte feito por caminhões da
própria ENERGY e (iv) o pagamento seria feito em conta bancária da própria LINHAÇOS ou,
esporadicamente, na conta de terceiro por ela indicada. A respeito das informações prestadas, a
Fiscalização concluiu o seguinte:
Ressalvamos que a empresa diligenciada ENERGY CONDUTORES DO BRASIL LTDA
não comprovou, através de documentação bancária, o efetivo pagamento das
notas fiscais relacionadas no ANEXO I do Termo de Reintimação Fiscal, de
09/03/2017, e também não apresentou qualquer informação para justificar a falta
de pagamentos. A empresa diligenciada comprou da Linhaços, segundo as
informações contidas nas notas fiscais eletrônicas de saída, mercadorias no valor
de R$ 15.720.714,84, porém de acordo com as informações contidas na RMF da
empresa Linhaços somente ocorreu o pagamento por parte da empresa Energy do
valor de R$ 3.937.264,89, deixando assim de comprovar o pagamento referente
as aquisições de mercadorias no valor de R$ 11.783.448,95.
27.
Em Impugnação, os Recorrentes trouxeram notas fiscais e depósitos que
comprovariam referidos pagamentos (fls. 1.473/1.492).
28.
A DRJ, apesar de considerar referidos documentos, mencionou que cabia aos
Recorrentes, também, comprovar as demais circunstâncias apresentadas no TVF, demonstrando
que a sua relação com a LINHAÇOS era legítima e caracterizada “pelo pagamento e pela tradição das
mercadorias”. Veja-se (fls. 1.678):
Neste sentido as compras e vendas nunca se aperfeiçoavam, e o pagamento era
apenas uma das pontas para as quais não havia comprovação do montante. A
Fl. 2272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.745 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720284/2017-25
16
existência da tradição das mercadorias apontada, não restou comprovada quer
em relação ao seu trânsito, quer em relação a sua entrega física. Isto também não
se esclareceu na impugnação.
Assim o fato de a impugnante apenas comprovar pagamentos adicionais é
insuficiente para afastar a responsabilidade solidária e os montantes do auto de
infração.
A essência do auto de infração se baseia na venda (documental) superfaturada da
Linhaços, com base em notas frias. Notas estas que serviam para gerar custos
aproveitados pela Energy sem causa em contratos de compra e venda(físicos). A
tese a ser rechaçada é a da interposição de pessoa jurídica de forma fraudulenta
com o fim "esconder" o lucro tributável através da criação/majoração de custos.
Cabia a impugnante comprovar que a sua operação com a empresa "noteira", se
dava em outras bases, e se caracterizava pelo pagamento e pela tradição das
mercadorias. Que não se baseava em documentos "frios", fundamentos da
responsabilização. Neste sentido, não obteve sucesso.
29.
Diante da fundamentação do acórdão, os Recorrentes trouxeram documentos
adicionais no seu Recurso Voluntário (fls. 1.758/1.977), que atestariam os demais elementos das
operações com a LINHAÇOS, especialmente (i) Notas Fiscais acompanhadas de conhecimento de
transporte indicando pagamento de frete, demonstrando o trânsito efetivo da mercadoria, (ii)
extratos bancários e comprovantes de pagamento e (iii) livro razão.
30.
Em atendimento à Resolução no 1301-001.197, tais documentos foram objeto de
análise pormenorizada por parte da Unidade de Origem (fls. 2.025/2.030), para confirmar os
parâmetros em que se deu a relação entre a LINHAÇOS e a ENERGY. Veja-se a conclusão obtida:
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE OS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELOS
REQUERENTES E AS INFORMAÇÕES CONSTANTES NOS SISTEMAS DA RFB
3.1. Verificando os CT-e no SPED CT-E transmitidos foi encontrado apena 01 CT-e
tendo como remetente a empresa Linhaço e como destinatário a empresa Energy,
trata-se do CT-e no 4, de 19/12/2013, realizado por Arildo Tessari e Cia LTDA,
CNPJ no 10.646.733/0001-51, inscrição estadual 9047135114.
3.2. Na documentação apresentada pelo requerente, conforme consta na planilha
eletrônica: NF-e Apresentadas 2o Relação , temos as notas fiscais emitidas nos
meses de: janeiro, abril, maio, junho, agosto, setembro, outubro, novembro e
dezembro do ano de 2013. Foram apresentadas: 98 (noventa e oito) notas fiscais,
emitidas pela empresa: Nativa Metais Comércio de Condutores Eletricos Eireli,
CNPJ No 14.171.371/0001-45, no valor total de R$ 18.874.929,73, no entanto só
foi apresentado o comprovante de pagamento para 57 (cinquenta e sete) notas
fiscais no valor de R$ 9.719.709,32, deixando de comprovar o pagamento
41(quarenta e uma) notas fiscais apresentadas no valor de R$ 9.155.220,41;
3.3. Na documentação apresentada pelo requerente, conforme consta na planilha
eletrônica: NF-e Apresentadas 2o Relação, temos 9 (nove) notas fiscais no valor de
Fl. 2273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.745 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720284/2017-25
17
R$ 1.628.698,72, para as quais foram apresentados os comprovantes de
pagamentos e o conhecimento de transporte;
3.4. Na documentação apresentada pelo requerente, conforme consta na planilha
eletrônica: NF-e Apresentadas 2o Relação, temos 77 (setenta e sete) notas fiscais
no valor de R$ 9.155,220,41, para as quais não foram apresentados os
conhecimentos de transportes;
3.5. Na documentação apresentada pelo requerente, conforme consta na planilha
eletrônica: NF-e Apresentadas 2o Relação, temos 48 (quarenta e oito) notas fiscais
no valor de R$ 8.091.010,60, para as quais foram apresentados os comprovantes
de pagamentos, mas não foram apresentados os conhecimentos de transportes;
3.6. Na documentação apresentada pelo requerente, conforme consta na planilha
eletrônica: NF-e Apresentadas 2o Relação, temos 16 conhecimentos de
transportes para os quais foram apresentado somente as cópias dos cheques, e
não do TED ou do extrato bancário constando o pagamento do conhecimento de
transporte;
3.7. Na documentação apresentada pelo requerente, conforme consta na planilha
eletrônica: NF-e Apresentadas 2o Relação, para as notas fiscais de números: 242,
254, 689 e 764, perfazendo um total de R$ 638.024,60, consta que o local de
coleta seriam em municípios no Estado de São Paulo, ou seja, um local diferente
do endereço do emitente da nota fiscal que seria o município de Duque de Caxias
no estado do Rio de Janeiro.
4. CONCLUSÃO
4.1. Da análise da documentação trazida pelos recorrentes no seu Recurso
Voluntário, com a elaboração da planilha conclusiva, confrontando as notas
fiscais, os comprovantes de pagamentos apresentados, conhecimentos de
transportes de mercadorias, comprovantes do frete e eventuais documentos
contábeis, a fim de confirmar a ocorrência efetiva das operações entre Linhaço e
Energy, e diante das informações constantes nos itens: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6
e 3.7, concluímos que as operações não ocorreram.
4.2. Os custos sem comprovação de pagamentos e faturamento sem tributação,
da empresa Energy Condutores do Brasil, CNPJ no 02.171.371/0001-61 e seus
sócios-administradores: Alessandro Luis Mazur, CPF no xxx.xxx.xxx-xx e Eugenio
Miguel Domanovsky, CPF no xxx.xxx.xxx-xx, são, da mesma forma, os reais
beneficiários das operações, envolvendo a Linhaço, possuindo, no caso,
responsabilidade solidária. (destaquei)
31.
Veja-se que a Fiscalização destaca que houve a identificação do pagamento de
apenas metade das Notas Fiscais trazidas. Além disso, somente uma pequena parte dos valores
faturados estaria acompanhada de comprovante de pagamento e conhecimento de transporte.
Este fato, somado aos demais indícios – inexistência de fato da LINHAÇOS e ausência de prova da
relação comercial, como contratos e comunicações contendo pedidos e negociações – permitem
Fl. 2274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.745 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720284/2017-25
18
concluir, a meu ver, pela inexistência de fato das operações, na linha da conclusão apresentada
em diligência. Deste modo, a ENERGY acabou sendo partícipe e beneficiária da fraude realizada pela
LINHAÇOS por meio da emissão de Notas Fiscais sem a ocorrência efetiva das operações, sendo
legítima a sua responsabilização com fundamento no art. 124, I, do CTN.
32.
Por fim, vale destacar que a responsabilidade atribuída pelo art. 124, I, do CTN é
solidária, não havendo que se falar em limitação tão somente ao benefício obtido pela ENERGY nas
aquisições fraudulentas.
33.
Diante do exposto, conheço o Recurso Voluntário e lhe nego provimento. Entendo
que o percentual da multa qualificada deve ser reduzido de 150% para 100%, nos termos do inc. VI
do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, na redação que lhe deu o art. 8o da Lei no 14.689, de
2023, nos termos da alínea “c” do inc. II do art. 106 do Código Tributário Nacional.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 2275
DF CARF MF
Original